Tribunal: CARF
Processo: 15771.721987/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721987/2018-83
ACÓRDÃO
3001-002.827 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEVIR LIVRARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 09/10/2017 a 15/06/2018
AVIAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA DE NOMENCLATURA SENDO A
MESMA QUE EMBASOU O LANÇAMENTO. CONFIGURA CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.827 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721987/2018-83
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, adoto-o até seu julgamento, onde
ele nos noticia.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário suspenso no valor de R$ 32.645,06, referentes à multa regulamentar
por classificação incorreta das mercadorias importadas.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que a interessada não se
sujeita ao recolhimento de II e de IPI incidentes sobre suas importações de “Cards
Yu-Gi-Oh”e que pode a fiscalização provisoriamente exigir a classificação fiscal
referente a “cartas de jogar”, 9504.40.00, posto que a interessada interpôs agravo
de instrumento, conforme transcrição a seguir:

A suspensão do crédito tributário relativo à classificação fiscal pretendida pelo
fisco decorre da Ação Ordinária 0020039-75.2013.403.6100 da Justiça Federal de
São Paulo, onde a interessada discute efetivamente a sua exigência.
Intimada a interessada apresentou impugnação onde alega, em síntese. que:
- o agente fiscal não agiu com o costumeiro acerto, devendo, portanto, ser
imediatamente suspensa a exigibilidade do suposto crédito tributário, multa
regulamentar, enquanto se aguarda decisão definitiva do poder judiciário neste
sentido.
- no intuito de se resguardar da cobrança de multa regulamentar, recentemente
imposta pela RFB, a impugnante ingressou com a Ação Declaratória n.o 0026430-
75.2015.403.6100, em trâmite perante a 4a Vara da Justiça Federal de São Paulo,
onde foi prolatada sentença de procedência, nos termos a seguir:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC para declarar a
inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes no tocante ao
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.827 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721987/2018-83
3
pagamento de multa regulamentar, objeto dos PAFs nos
15771.725615/2014-01 e 15771.722683/2015-91 e de todas as mercadorias
"cards YU-GI-OH" que forem objeto de importação pela autora,
reconhecendo, ainda, o direito da autora em classificar os "cards YU-GI-OH"
na NCM 4901.99.00” (Grifos não originais)
- não teria sentido a impugnante classificar as mercadorias na ncm 9504.40.00,
sujeitando-se ao pagamento de impostos, quando existente em seu favor
sentença judicial transitado em julgado que lhe garante a imunidade, somada à
sentença judicial que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes no
tocante a multa.
- o poder legislativo, visando dar tratamento tributário igualitário aos livros e/ou
equiparados, trouxe em vigor a lei federal n.o 10.865/2004 que garante alíquota
zero das contribuições sociais, na hipótese de importados, nos termos do artigo
8o, §12o, inciso XII e artigo 28, inciso VI.
É o Relatório.
Passo ao Voto.
Em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2018 a DRJ/SPO, por unanimidade
de voto entendeu que, em relação à matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, declarar
a definitividade do crédito tributário, concordando com o pleito da interessada pela suspensão de
sua exigibilidade e determinou o pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Urge enfatizar que o lançamento foi realizado para prevenção da decadência.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente acessou o teor do
acórdão supramencionado em 09/01/2019, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes
no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através
da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos.
Em 14/001/2019 aviou o presente recurso com as seguintes argumentações: i) Da
ação declaratória que deferiu a liminar que suspendeu a exigibilidade de multa regulamentar
sobre os cards yu-gi-ho; iii) Da decisão judicial que declarou a imunidade dos cards yu-gi-oh –
transitada em julgado; ii) Da alíquota zero de PIS e Cofins; iv) pedido de procedência do recurso,
suspendendo a exigibilidade do crédito referente a multa regulamentar.
No CARF, por sorteio eletrônico, a mim fora distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.827 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721987/2018-83
4
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto o fato de a matéria recorrida ter sido judicializada e, portanto, dele não
tomo conhecimento.
Explico.
Trata de lançamento para prevenção de decadência, lavrado para exigência de
crédito tributário suspenso no valor de R$ 32.645,06, referentes à multa regulamentar por
classificação incorreta das mercadorias importadas.
A suspensão do crédito tributário relativo à classificação fiscal pretendida pelo Fisco
decorre da Ação Ordinária 0020039-75.2013.403.6100 da Justiça Federal de São Paulo, onde a
Recorrente discute efetivamente a sua exigência, o que acaba por refletir na multa.
Nos autos, a Recorrente informou que, para se resguardar de cobrança de multa
regulamentar ingressou com a Ação Declaratória n.o 0026430-75.2015.403.6100, em trâmite
perante a 4a Vara da Justiça Federal de São Paulo e, verifica-se que a matéria é a mesma, pois a
multa reflete na mencionada ação.
Assim, imperiosa é aplicação da Súmula CARF 01:
A Súmula CARF 01 é bastante objetiva e clara. Vejamos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
A matéria, como se pode observar, não é distinta uma da outra, o que desagua na
renúncia ao contencioso administrativo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando que a matéria aviada no presente remédio
recursivo é a mesma tratada na via Judicial. Portanto, dele não conheço.
É como voto.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.827 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721987/2018-83
5

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 298
DF CARF MF
Original